Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701940-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA BRUNA GUIMARAES SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0766619-11.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido reconhecer a agravante como cotista e para permanecer no certame para cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da ANVISA, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que desclassificou a parte autora do concurso para provimento do cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da ANVISA. Consta dos autos que a parte autora de inscreveu no certame, concorrendo nas vagas destinadas aos candidatos pretos e pardos. Após ser aprovada na prova discursiva, foi reprovada no procedimento de heteroidentificação. Contra a decisão que a considerou não cotista, a autora apresentou recurso administrativo, que, igualmente, foi negado, sob o argumento de que "ela não possui atributos de pertencimento negro que a habilite a concorrer ao certame como pessoa parda ou preta". Contudo, assevera que é pessoa parda, possuindo todas as características fenótipas exigidas, sendo filha de pai preto e mãe parda, conforme se extrai das fotos e relatório médico juntados aos autos. Diante disso, reputa que não há motivo que justifique a exclusão da candidata da lista de cotas, razão pela qual, requer, em sede de tutela de urgência, a sua realocação na lista de cotas raciais a fim de que possa prosseguir no certame. Pois bem. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, não há probabilidade do direito. O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as) foi expressamente previsto no Edital e sua validade conta com a chancela do STF, conforme julgamento da ADC n. 41/DF. Segundo o mencionado julgamento “...é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Na espécie, o procedimento previsto para o concurso é compatível com a dignidade da pessoa humana, o que sequer é impugnado, bem como foi observado o contraditório e ampla defesa, tanto é assim que houve apresentação de decisão pela banca e resposta ao recurso administrativo. O parecer da banca identificou e fundamentou que a autora "não possui atributos de pertencimento negro que a habilite a concorrer ao certame como pessoa parda ou preta. Especificamente, foram observadas a ausência de características fenotípicas como lábios, nariz, cor de pele e textura capilar típicos de afrodescendentes". (ID 205907561 ) Ressalte-se que, nos termos do item 5.2.4.5 do Edital, " A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato." (ID 205907566). A exclusão da candidata restou fundamentada em critérios legais e previstos no edital, de modo que as fotos juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar o enquadramento da autora nas vagas para cotistas, até porque a avaliação fenotípica vai além da avaliação genética. Busca-se avaliar se o candidato, nas relações sociais estabelecidas, enquadra-se como negro ou pardo. No mais, tratando-se de concurso público, limita-se a atuação do Poder Judiciário a examinar casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos, já que o edital foi cristalino ao definir que o critério de verificação da autodeclaração seria por meio da análise fenotípica da candidata. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Determino a antecipação da data da audiência de conciliação, conforme disponibilidade de pauta. Cite-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende a ilegalidade de sua exclusão do certame pela Comissão de Heteroidentificação uma vez que se identifica como parda, considerando sua ascendência, traços físicos e cabelo. Apresenta conjunto de fotos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para garantir sua participação no certame e, no mérito, a confirmação da medida com a reserva de vaga, conforme sua classificação. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante a análise das fotos e vídeo trazidos no processo principal não autorizam a conclusão de que a autora seja negra/parda, sendo que o critério erigido pela banca examinadora não é teratológico ou claramente ilegal como exige a jurisprudência que autoriza a intervenção judicial nos concursos. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1780074, 07011515120238079000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma forma, verifica-se que o indeferimento pela via administrativa foi devidamente fundamentado: “Recurso indeferido. Inconformada com o resultado da banca avaliadora, a candidata apresentou recurso, com vistas à revisão da decisão que a descredenciou do certame sob o argumento de que a candidata não possui caracteres fenotípicos que a habilite a permanecer no certame concorrendo a uma das vagas pelo sistema de cotas destinadas às pessoas pardas e pretas. Ao revisar o vídeo de gravação autorizado pela candidata, constatou-se que ela não possui atributos de pertencimento negro que a habilite a concorrer ao certame como pessoa parda ou preta. Especificamente, foram observadas a ausência de características fenotípicas como lábios, nariz, cor de pele e textura capilar típicos de afrodescendentes. Portanto, esta banca revisora (recursal) entende que a banca avaliadora agiu corretamente ao não reconhecer a candidata como parda ou preta.“ Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator